Tribunal: TJPA
Processo: 0012853-39.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO ______________
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0012853-39.2013.8.14.0028
APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
APELADO(A): WELLINGTON DE OLIVEIRA SOUZA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.495/2009. AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO COM REPERCUSSÃO LEVE. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO E PROVIDO,

À UNANIMIDADE.
1.

É inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional;
2.

Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009;
3.

No caso, uma vez comprovada a invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito, com perdas de repercussão leve, a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
4.

Havendo declaração da vítima na petição inicial de que já teria recebido, em razão do acidente, a supramencionada quantia na via administrativa, não faz jus o Apelado a qualquer valor adicional na espécie.
5.

Sentença reformada na íntegra, com a inversão do ônus da sucumbência e consequente condenação do Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais ficarão suspensos, nos termos do § 3° do art. 98 do CPC.
6.

Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e dar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
(fls. 112/127) interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A, integrante da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
, em face de sentença (fls. 81/85) - proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (Processo n.º 0012853-39.2013.8.14.0028), ajuizada por
WELLINGTON DE OLIVEIRA SOUZA
- que declarou, por meio do controle difuso, a inconstitucionalidade das Leis n.ºs 11.482/2007 e 11.495/2009, afastando a aplicação destas no caso em tela e, com fulcro na Lei n.º 6.194/74, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento, a título de DPVAT, do valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em favor do autor/apelado, com a aplicação do Enunciado n.º 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na origem,
WELLINGTON DE OLIVEIRA SOUZA
ajuizou a supramencionada ação pleiteando a condenação da seguradora ao pagamento de diferença de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), em razão de somente ter recebido administrativamente, em 5/9/2013, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de DPVAT, em razão de ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 27/3/2013, em razão do qual alegou ter sofrido a perda do 3º dedo do pé direito e deformidade permanente com prejuízo da estética, o que teria causado lesão permanente do membro superior direito e deformidade permanente com prejuízo da estética.

O Juízo de 1º Grau, em audiência realizada no dia 1º/10/2014, proferiu sentença (fls. 81/85), com o seguinte dispositivo:
Destarte, diante do suporte probatório trazido aos autos, usando da interpretação sistemática e através do controle de constitucionalidade difuso, declaro a inconstitucionalidade das leis 11482/07 e 11495/09, afastando, portanto, a sua aplicação no caso em tela; e com fulcro na lei 6194/74, condeno o requerido a pagar ao requerente, a título de DPVAT, o valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com a aplicação da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Condeno também, o requerido, a pagar as custas finais, bem como para pagar os honorários de sucumbência que fixo em 20% do valor da condenação. Publicada em audiência, dou desde já as partes por intimadas desta sentença. Acautelem-se os autos em secretaria até o trânsito em julgado. Após, arquivem-se e dê-se baixa na distribuição. Cumpra-se.

Irresignado, BRADESCO SEGUROS S/A, interpôs recurso de Apelação (fls. 112/127), aduzindo: 1) a constitucionalidade das alterações introduzidas pelas MP n.º 340/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007 e MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009; 2) que não se poderia cogitar a indenização no valor pleiteado, baseado no salário mínimo atual, já que a legislação atual estipulou valor fixo a título de indenização, cujo pagamento já havia sido efetuado ao apelado; 3) que não havia prova acerca da ocorrência de invalidez completa, haja vista que as provas colacionadas aos autos evidenciavam apenas a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, uma vez que houve graduação do laudo pericial juntado aos autos, observando os termos da tabela anexa à Lei n.º 11.945, de 4 de junho de 2009; 4) que o Laudo do IML apresentado informou que o recorrido teria sofrido fratura do 5º metacarpo direito, cujo enquadramento na tabela introduzida pela MP n.º 451/08 representa a perda de 10% (dez por cento), bem como houve a graduação da debilidade em 25% (vinte e cinco por cento), já que de leve repercussão, razão pela qual o montante indenizável seria de 25 (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento) de R$ 13.5000,00 (treze mil e quinhentos), resultante no montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o qual é inferior ao montante já recebido pelo apelado administrativamente; e 5) que a sentença fosse reformada para que os juros moratórios incidissem a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

O recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito (fl. 133).

Devidamente instada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado à fl. 134.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 136).

É o relatório.

Decido.
VOTO
1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
2.

Análise de admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 72/74). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu CONHECIMENTO
.
3.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do direito ao recebimento de diferença de seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente automobilístico.

Conforme relatado, o Juízo de Piso reconheceu, por meio do controle difuso, a inconstitucionalidade das Leis n.ºs 11.482/2007 e 11.495/2009, afastando a aplicação destas no caso em tela e, com fulcro na Lei n.º 6.194/74, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento, a título de DPVAT, do valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em favor do autor/apelado, com a aplicação do Enunciado n.º 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Primeiramente, sustenta a parte apelante a plena constitucionalidade das alterações introduzidas pelas MP n.º 340/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007 e MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009.

Pois bem,
diversamente do que consta na sentença ora examinada, resta inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 - que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT - e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional, senão vejamos:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 27/3/2013, conforme boletim de ocorrência juntado à fl. 12 dos autos.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:
Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32. Nessa toada, aplica-se a proporcionalidade na indenização para os casos de invalidez permanente
parcial no seguro DPVAT ao grau desta, em conformidade com o entendimento da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:
STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Entretanto, em que pese a parte apelante defender que a lesão sofrida pelo autor/apelado seria a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos da mão, na realidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado à fl. 15 dos autos, atestou expressamente que o Apelado, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, que ocasionou a fratura do 5º metacarpo da mão direita, teria sofrido invalidez permanente parcial incompleta das funções do membro superior direito (percentual da perda: 70% - setenta por cento) com perdas de repercussão leve (25% vinte e cinco por cento), com deformidade permanente com prejuízo da estética,
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Destarte, considerando a declaração do Autor/Apelado em sua petição inicial (fl. 3), de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, ora em análise, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não faz jus o Apelado, portanto, a qualquer valor adicional na espécie, decorrente do seguro DPVAT.

Portanto, a sentença combatida deve ser reformada na íntegra, para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor/apelado na exordial, com a inversão do ônus da sucumbência e consequente condenação do Autor/Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão restar suspensos, contudo, nos termos do § 3° do art. 98 do CPC.

Derradeiramente, em virtude do acolhimento das razões recursais, resta prejudicada a tese sobre a correção monetária e juros de mora.

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para refutar a inconstitucionalidade das Leis nºs 11.482/2007 e nº 11.495/2009, bem como para, reconhecendo satisfeito o valor do Seguro DPVAT pago na via administrativa, reformar a sentença alvejada, julgando improcedente a pretensão autoral, bem como para inverter o ônus sucumbencial, com a consequente condenação do Autor/Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, devendo a exigibilidade do pagamento destes restar suspensa, nos termos do § 3° do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora